Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002578-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO CEZAR DOS SANTOS (RECORRIDO), VANDER FERREIRA (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (RECORRIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE MELO - CPF: 010.142.231-80 (VÍTIMA), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 970.742.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Pedido de pronúncia. Sentença de impronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença de impronúncia proferida em favor dos réus Ulisses Batista da Silva e Vander Ferreira, acusados de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal). O crime teria ocorrido no interior da Penitenciária Central do Estado, envolvendo espancamento e estrangulamento da vítima José Ricardo de Melo. O Ministério Público recorre buscando a reforma da sentença, alegando a existência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia e a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) se as provas apresentadas pelo Ministério Público, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas, são suficientes para justificar a pronúncia dos réus;

(ii) se a insuficiência de provas deve conduzir à aplicação do princípio
in dubio pro reo
e à manutenção da sentença de impronúncia.

III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas e os depoimentos de testemunhas, que incluíram agentes penitenciários e policiais civis, revelaram-se inconclusivos para comprovar a participação dos réus no homicídio. As gravações não identificam de forma clara os interlocutores, e os testemunhos são baseados em informações indiretas, sem provas materiais que vinculem os réus diretamente ao crime.

4. Dada a ausência de provas robustas e a fragilidade dos indícios apresentados, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, conforme previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, mantendo-se a impronúncia dos réus.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia requer indícios suficientes de autoria para justificar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri. 2. Na ausência de provas consistentes e diante de incertezas quanto à autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a impronúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414; CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753368, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 06/03/2023; TJ/MG, Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4a Câmara Criminal, j. 24/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e
impronunciou

ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA,
acusados da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do Código Penal), que teria ocorrido no interior da Penitenciária Central do Estado, com fundamento no art. 414, do CPP (
vide
ID. 204862795).

Nas razões recursais de ID. 204862805, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em suma, que a materialidade do delito está devidamente comprovada e que existem indícios suficientes de autoria que justificam a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta, como base de sua tese, a existência de depoimentos de testemunhas e relatórios de interceptações telefônicas que supostamente demonstrariam a participação dos acusados no crime, de modo que a decisão de impronúncia deve ser reformada.

Em contrarrazões ao apelo nos IDs. 204862809 e 204862810, as Defesas dos Apelados sustentam que as provas são insuficientes para corroborar a acusação, especialmente no que se refere à autoria, e que a sentença de impronúncia deve ser mantida, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as evidências apresentadas pelo Ministério Público são inconsistentes e não permitem a vinculação direta dos réus ao homicídio.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto (ID. 211077183), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal] - sentença de impronúncia – irresignação ministerial – pretendida pronúncia dos apelados por existirem indícios suficientes de autoria – viabilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate -
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos,
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Na manhã do dia 1° de novembro de 2015, em horário não determinado, no interior da Penitenciária Central do Estado, os denunciandos
PAULO CEZAR DOS SANTOS, VANDER FERREIRA e ULISSES BATISTA DA SILVA
e outros detentos não identificados, em união de desígnios e conjugação de - esforços, por motivo torpe e com emprego de meio cruel e asfixia, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima José Ricardo de Melo, causando as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 44/63, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciados
PAULO CEZAR (integrante da facção criminosa "Comando Vermelho"), VANDER FERREIRA
e
ULISSES BATISTA,
assim como a vítima José Ricardo de Melo estavam reclusos na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT.

Revelam os autos que os denunciandos
PAULO CEZAR, VANDER FERREIRA
e
ULISSES BATISTA
estavam convictos de que a vítima José Ricardo de Melo teria sido autora de um crime de estupro perpetrado contra duas moças, no Bairro Umuarama, nesta cidade de Cuiabá/MT, bem como de que seria responsável pela morte da tia do codenunciado
VANDER FERREIRA.

Inconformados pelos supostos crimes praticados pela vítima José Ricardo de Melo, conhecido como "Matador de Mulher", os denunciandos
PAULO CEZAR, VANDER FERREIRA e ULISSES BATISTA,
com unidade de desígnios, exararam sua "sentença" de morte.

Tendo chegado ao conhecimento dos denunciandos
PAULO CEZAR, VANDER FERREIRA
e
ULISSES BATISTA
que a vítima havia sido transferida do Raio dos Evangélicos para o Raio 1, informações estas que foram repassadas aos executores da prática criminosa, passaram a planejar cada detalhe da execução do crime. Para tanto, os denunciandos contaram com a adesão de detentos não identificados e que se encontravam no mesmo Raio em que a vítima estava.

No dia e horário dos fatos, a mando dos denunciandos
PAULO CEZAR, VANDER FERREIRA
e
ULISSES BATISTA
os detentos não identificados, mataram a vítima de forma brutal, ao submetê-la a intenso espancamento por chutes e socos para, ao final ser enforcada e estrangulada, conforme Laudos Periciais de fls. 44/63 e 64/90.

Após a consumação do crime, o denunciando
ULISSES BATISTA,
do interior da penitenciária, manteve contato telefônico com o codenunciado
PAULO CEZAR,
informando que "a missão foi cumprida", referindo-se à execução da vítima José Ricardo de Melo.

A vítima José Ricardo de Melo, foi encontrada em óbito no final do corredor do Raio 01, enrolada em um cobertor, com ferimentos na parte frontal da face, crânio, hematomas espalhados pelo corpo e sinais de asfixia mecânica.

O Laudo Pericial de fls. 44/83 atesta que "diante dos dados colhidos durante a necrópsia e dos resultados, concluímos que a morte de José Ricardo de Melo, ocorreu por asfixia mecânica".

Cumpre ressaltar que a apuração das participações dos denunciandos decorreu de interceptação telefônica, realizada na Operação denominada "Op Forti", instaurada com o intuito de constatar os possíveis homicídios atribuídos ao Comando Vermelho/MT.

Em sede de Relatório Técnico do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de MT, depreende-se, claramente, trechos da conversa entre os denunciandos
PAULO CEZAR
e
ULISSES BATISTA,
na qual o denunciando
ULISSES BATISTA
informa o codenunciado
PAULO CEZAR
que foi cumprida a execução da vítima José Ricardo de Meio, concluindo que a morte da vítima foi sumariada pelo conselho final da facção criminosa "Comando Vermelho", do qual o denunciando
PAULO CEZAR
faz parte.

O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto os denunciandos
PAULO CEZAR, VANDER FERREIRA
e
ULISSES BATISTA,
em unidade de desígnios com terceiros, atribuíam à vítima José Ricardo de Melo a responsabilidade pela morte de uma tia do denunciando
VANDER FERREIRA,
bem como a prática do crime de estupro perpetuado contra duas jovens, e quiseram se vingar.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima José Ricardo de Melo, que se via reclusa ao ambiente carcerário, onde foi cumprida decisão de facção criminosa, não lhe sendo dado maiores chances de se defender.

Por fim, o crime foi praticado com emprego de meio cruel e asfixia, porquanto os elementos informativos, em especial Laudos Periciais, dão conta que a vítima padeceu de sofrimento desnecessário, ou seja, foi espancada por diversos detentos e, ainda, covardemente morta por enforcamento/estrangulamento.” (Cf. ID. 204862703 - Págs. 3/5)

Após regular instrução criminal e conforme alhures relatado,
julgou-se improcedente a denúncia
e
impronunciou
os ora Apelados

em relação à imputação descrita no art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), com fundamento no art. 414, do CPP.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo à análise da pretensão ventilada no Apelo.

I) PLEITO DE PRONÚNCIA
EMBASADO NA SATISFATÓRIA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, ao interpor o presente recurso, sustenta que tanto à materialidade quanto à autoria do crime estão comprovadas nos autos, eis que as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de testemunhas, seriam suficientes para demonstrar que os Réus
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
teriam participado ativamente da organização e execução do homicídio de
José Ricardo de Melo
, ocorrida no interior da Penitenciária Central do Estado, em novembro de 2015.

Sem embargo, ao analisar detidamente os elementos probatórios, denoto
não assistir razão ao i.
órgão acusatório
, por constatar que a acusação não possui robustez suficiente para amparar a pronúncia dos Réus. Explico:

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade delitiva
do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
José Ricardo de Melo
ressai inconteste a partir do Boletim de Ocorrência de ID. 204862703 (Págs. 10/11), da Certidão de Óbito vista no ID. 204862703 (Pág. 31), do Relatório Final anexado no ID. 204862703 (Págs. 131/135) e do Exame Necroscópico e Laudo Pericial de ID 204862703 (Págs. 52/98), atestando que a vítima veio a óbito, ainda na Penitenciária Central do Estado, decorrente de
espancamento
e
estrangulamento
. Contudo, a controvérsia reside nos
indícios de autoria
.

Isso porque, a análise dos depoimentos colhidos durante a instrução revela que as testemunhas ouvidas, majoritariamente agentes penitenciários e policiais civis, não forneceram elementos conclusivos quanto à participação dos Apelados
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
no homicídio de
José Ricardo de Melo
.
Em verdade
, como será analisado,
esses depoimentos apresentam fragilidades significativas
.

A testemunha
Lauriane Cristina de Oliveira de Lara
, policial civil,
relatou que não tinha certeza sobre a autoria do crime
,
afirmando que as informações vieram de
suposições
feitas pela
inteligência policial
. Não houve confirmação direta de que os Réus estivessem envolvidos.

Em seu depoimento,
Lauriane
mencionou um áudio interceptado em que supostamente os acusados discutiam a execução da vítima, mas o reconhecimento das vozes foi apenas dedutivo e feito pela equipe de inteligência, sem maior precisão.

Outro depoente, o investigador de polícia
Mário Sérgio Silva Sousa
,
cuja participação foi meramente técnica
, limitou-se a confirmar que o nome dos réus apareceram nas investigações, mas não pôde fornecer qualquer evidência concreta de que eles participaram diretamente do crime, sendo que ele próprio não esteve envolvido nas diligências que supostamente vinculariam os réus à organização do homicídio, sequer houve confirmação direta de que as vozes nos áudios pertenciam a
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
.

A par disso, a testemunha

Arthur Rodrigues da Conceição
, agente penitenciário, afirmou que desconhecia qualquer liderança exercida pelos Apelados no interior da penitenciária; tudo a corroborar com a falta de provas quanto à autoria do delito.

Não se ignora que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de testemunhas policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo
tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”.
(STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1a Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

Entretanto,
percebo que a ligação dos Apelados ao homicídio permaneceu no campo da especulação
, ressaindo
inconteste dos depoimentos a completa ausência de provas robustas que possam, de forma
inequívoca
, vincular os Apelados à morte de
José Ricardo de Melo
; sendo, em verdade, declarações indiretas, baseadas em
informações colhidas por terceiros
, sem que haja testemunhas oculares ou qualquer outra evidência direta que conecte
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
ao crime.

Nesse aspecto, tenho estar configurado o instituto, de origem norte-americana, denominado “
hearsay testimony
” (testemunho do “ouvi dizer”), consistindo no depoimento da pessoa que “
não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato
” (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. pág. 756).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ainda baseia sua argumentação em interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, que teriam captado diálogos entre os réus que, segundo o
Parquet
, indicariam a participação desses no crime. Contudo,
a análise dos áudios
,
conforme relatado pelas testemunhas
,
foi inconclusiva
.

Não há nos autos elementos que permitam afirmar com certeza que
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
participaram das conversas interceptadas. As falas captadas se referem à execução de um “gato”, mas não mencionam diretamente os acusados.

As gravações não identificam com clareza os interlocutores
, e, como mencionado pela testemunha
Lauriane Cristina de Oliveira de Lara
,
o reconhecimento das vozes foi feito de maneira dedutiva pela inteligência policial e sem acesso direto da equipe de investigação aos áudios
. Ou melhor explicitando,
sem uma verificação concreta ou análise técnica que confirmasse a participação dos Apelados nos diálogos interceptados
.

Não bastando,
não houve reprodução desses áudios em juízo;
o que impede que essas provas sejam usadas com a devida segurança jurídica
.

A fragilidade dessas interceptações é evidente, já que carecem de elementos técnicos que confirmem que os Apelados estavam efetivamente envolvidos nas conversas.
Provas dessa natureza,
sem a devida verificação e corroboração
, não podem servir de base para uma decisão de pronúncia
.

In casu
, cabe registrar que, além das interceptações e dos depoimentos testemunhais,
não foram apresentadas provas materiais que ligassem os Apelados ao crime
, não havendo indícios físicos, como armas, objetos ou qualquer outro elemento concreto que associe
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
à morte de
José Ricardo de Melo
.

Destarte, considerando que, durante as audiências judiciais, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o crime nem pôde confirmar o envolvimento dos acusados no ato delitivo e
não existindo outras provas obtidas sob os princípios do contraditório e da ampla defesa que possam vincular diretamente os Apelados ao crime investigado
,
os testemunhos policiais,
isolados
, impossibilitam que sejam tidos,
in casu,
como prova bastante da autoria delitiva;
pois, como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CP.

A jurisprudência consolidada indica que, para se proceder à pronúncia, é necessário que existam elementos suficientes que vinculem os acusados ao crime:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.
2. Havendo prova, calcada em exame balístico, que demonstrou que a arma apreendida posteriormente com o agravado foi a mesma utilizada no homicídio da vítima, conforme confronto entre os projéteis utilizados, há indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia. 3. Agravo provido para manter a sentença de pronúncia em face do agravado.”
(STJ. AgRg no HC: 753368 RJ 2022/0202294-2. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 10/03/2023; g. n.)

No presente caso,
tal exigência não foi atendida,
não podendo as interceptações telefônicas,
isoladamente
, servir de base sólida para sustentar a pronúncia dos Apelados, especialmente quando se mostram frágeis e não corroboradas por outras provas materiais ou testemunhais que vinculem os acusados de forma direta ao crime.

Destarte, quanto à
autoria delitiva
, malgrado os argumentos despendidos pelo i. órgão acusatório,
entendo de modo diverso,
alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pela i. Defesa nas contrarrazões recursais,
no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar uma eventual pronúncia de ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
, na medida em que inexistem provas judicializadas para se concluir que os acusados efetivamente atentaram contra a incolumidade física da vítima
José Ricardo de Melo
.

Na hipótese,
ainda que possa haver indícios de autoria
,
aquelas provas produzidas na fase inquisitorial não foram ratificadas satisfatoriamente em juízo
, não podendo, assim, servir de fundamento para a condenação, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando a participação de
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
no ilícito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os Apelados não praticaram o crime de homicídio qualificado aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, de fato, o cometimento de tal conduta ilícita por
ULISSES BATISTA DA SILVA
e
VANDER FERREIRA
.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os acusados realmente participaram da empreitada criminosa e, lograram manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação se alicerçar em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório;
hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório se faz necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade da parte ré pelo cometimento do delito.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia,
não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei no 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo
.”
(TJ/MG. Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002. Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4a Câmara Criminal. Julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021; g. n.)

Com estas considerações, entendo que, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência dos Apelados
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo,
não me convenci da presença de provas seguras da autoria do crime imputado aos Apelados
, mostrando-se impositivo o
juízo de absolvição
e, por corolário, a
ratificação da sentença absolutória prolatada na instância singela
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024